Tribunal: TJSP
Processo: 1005419-83.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005419-83.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante DIRCEU
DINIZ COUTINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado PREVIDENCIA USIMINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005419-83.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
2
Embargante: Dirceu Diniz Coutinho
Embargados: Previdência Usiminas
Comarca: Santos - 7a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.126
EMENTA
Embargos de declaração. Ausência de quaisquer dos vícios
elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já
decidida pela Colenda Turma Julgadora. Hipótese que desborda
dos estreitos limites de cabimento do recurso. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão proferido a fls. 730/736.
Sustenta o embargante, em suma, que já houve
efetiva quitação dos valores recebidos a maior. Aduz que está
sofrendo enorme prejuízo com a continuidade do desconto mensal
vitalício em seu benefício previdenciário, sendo que existe nos autos
prova documental evidenciando tal fato, que também pode ser
constatado mediante a realização da perícia requerida, em caráter
alternativo, em sua petição inicial. Cita acórdãos deste Egrégio
Tribunal de Justiça que, decidindo casos análogos ao presente,
afastaram os descontos vitalícios incidentes sobre os benefícios
previdenciários. Pede a modificação do julgado e aponta a
necessidade de que seja prequestionada a divergência jurisprudencial
existente entre o acórdão embargado e os julgados colacionados nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005419-83.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
3
razões de apelação, bem como a negativa de vigência dos
dispositivos legais citados durante todo o curso do feito, em
atendimento das Súmulas n° 282 e 356 do Colendo Supremo Tribunal
Federal.
É o Relatório.
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora
manteve integralmente a sentença recorrida.
Não há que se falar em omissão acerca do pedido
alternativo constante do item 50, letra “c”, da petição inicial, posto que
não foi reiterado na peça recursal.
E, ainda que assim não fosse, é certo que o
acórdão embargado reconheceu expressamente que não se afigura
ilegal ou abusivo o desconto mensal vitalício, que foi aceito pelo
embargante como contrapartida para que não precisasse restituir o
valor excedente de uma única vez (cf. fls. 732/733), de modo que não
havia mesmo que se falar em realização de prova pericial.
É de rigor observar que a irresignação, pela
fundamentação trazida nos embargos, não revela intenção de sanar
omissão ou contradição, mas de abrir nova discussão a respeito
daquilo que já restou decidido no acórdão - como reconhecido pelo
próprio embargante -, o que desborda dos estreitos limites de
cabimento do recurso.
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005419-83.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
4
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento (inciso II); e corrigir erro material (inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se encontra
presente no acórdão embargado, cabendo destacar que os embargos
de declaração não se prestam a corrigir eventual error in judicando,
não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se não constatada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No que se refere à contradição, é oportuno observar
que somente são cabíveis embargos declaratórios quando estiverem
presentes elementos inconciliáveis no bojo da própria decisão
recorrida (contradição interna), não sendo cabível o recurso com base
na alegação de que o julgamento ocorreu em contrariedade ao
entendimento da parte, à prova dos autos ou a outros julgados da
Corte.
Nesse sentido:
“O vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o
entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos. A contradição, portanto,
consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão
hostilizado, o que não é o caso dos autos” (STJ - EDcl na Rcl 4.315/RS, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, 1a Seção, j. 14/09/2011, DJe 27/09/2011).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contradição
autorizadora do manejo de embargos de declaração é interna, entre as partes
estruturais da decisão embargada, e não aquela acaso existente entre o acórdão e
outros julgados” (STJ - REsp 1.211.994/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, j. 14/12/2010, DJe 08/02/2011).
O mesmo Superior Tribunal de Justiça já decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005419-83.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
5
que “o fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida
pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição
de embargos de declaração” (AgRg no AREsp 774.607/SC, Rel. Ministra
DIVA MALERBI [Desembargadora convocada do TRF 3a REGIÃO],
2a Turma, j. 01/12/2015, DJe 17/12/2015).
Em outra oportunidade, destacou-se que “não há que
se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ainda que a
solução nele albergada seja contrária à legítima pretensão da parte ou eventualmente
equivocada. É lição constante dos jus-processualistas nacionais que o recurso de
Embargos de Declaração não se presta para corrigir erros de julgamento, ainda que
demonstrado, não sendo admissível a sua eficácia infringente se ausentes os seus
pressupostos específicos (art. 535 do CPC)” (STJ - EDcl nos EDcl no MS
14.117/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a
Seção, j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já se
manifestou asseverando que "os embargos de declaração não devem revestir-
se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob
pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em consequência, a desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no Ag de
Instr no 152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de 4.2.94,
pág. 916).
Por fim, cabe destacar que os Tribunais Superiores
dispensam menção expressa a dispositivos legais e/ou constitucionais
para a configuração do prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005419-83.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
6
Nesse sentido:
“Não há necessidade de que o Tribunal a quo faça expressa menção do
dispositivo constitucional objeto do recurso extraordinário” (STF - RE 469.054
AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, j. 28/11/2006, DJ
02-02-2007 pp-00111 Ement Vol-02262-10 pp-02082).
“A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida
mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no
recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da
questão pelo juízo de origem. Precedentes” (STF - ARE 713.338 AgR, Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2a Turma, j. 26/02/2013, Processo
Eletrônico DJe-046 Divulg 08-03-2013 Public 11-03-2013).
“Desde que a tese jurídica tenha sido apreciada e decidida, a
circunstância de não ter constado do acórdão impugnado referência ao dispositivo
legal não é obstáculo ao conhecimento do recurso especial” (STJ - REsp
251.024/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 2a
Seção, j. 27/09/2000, DJ 04/02/2002, p. 270).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, por não vislumbrar a ocorrência de
contradição ou omissão no decisum.
RUY COPPOLA
RELATOR